Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. ALUGUEL POR 30 DIAS INCONTROVERSO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. HIATO. SEGUNDO PERÍODO DE LOCAÇÃO. AUSENTE JUSTIFICATIVA OU PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem as autoras, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.909,10 referente aos aluguéis do período de 25/08/2020 à 25/09/2020, de 06/11/2020 até 06/12/2020 e de 06/01/2021 até 06/02/2021 e da taxa de visita e manutenção dos equipamentos de 22/10/2020. Afirmaram que, em 28/08/2020, celebraram contrato para a locação de bens móveis de sua propriedade com o requerido, para o uso em obra de construção civil. Alegaram que, embora tenha restituído os equipamentos, o requerido deixou de pagar os aluguéis referentes aos períodos de 25/08 a 25/09/2020, de 06/11/2020 até 06/12/2020 e de 06/01/2021 até 06/02/2021, além de taxa de manutenção dos equipamentos. Ante a negativa de resolução extrajudicial, ajuizaram a presente ação para compelir o requerido a pagar os valores devidos por força do contrato.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69359889). A parte requerida apresentou contrarrazões, oportunidade em que arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 69359893).
4. Em suas razões recursais, as empresas autoras arguiram, preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal nos autos. No mérito, alegaram que o contrato celebrado entre as partes possuía o prazo inicial previsto de 30 (trinta) dias corridos, de 26/08/2020 a 26/09/2020, no entanto, com prorrogação automática por iguais períodos até a data da efetiva devolução dos bens móveis pelo recorrido, que era responsável pelo pagamento dos aluguéis até referida data, independentemente de qualquer formalidade, conforme previsão expressa da cláusula 1a, § 2o. Afirmaram que o recorrido não comprovou o comunicado de intenção de não prorrogação e muito menos de suposto pedido de retirada dos bens locados, cuja devolução e pagamento do frete de entrega era de sua responsabilidade exclusiva. Sustentaram que, conforme documentos acostados aos autos, os bens móveis locados pelo recorrido lhe foram entregues na data de 26/08/2020 e somente devolvidos pelo réu no dia 22/01/2021. Requereram o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal referem-se à ocorrência do cerceamento do direito de defesa, à responsabilidade civil, à comprovação dos fatos narrados na inicial.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento da prova oral, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, desnecessária a prova oral (oitiva de testemunhas) para elucidação dos fatos, uma vez que se trata de processo referente à cobrança de valores inadimplidos decorrente de contrato de locação de equipamentos, de forma que a prova a ser produzida é documental. Ademais, trata-se de fatos ocorridos há cinco anos, de modo que a prova oral não seria útil e confiável. Preliminar rejeitada.
9. É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de equipamentos para a construção civil a serem empregados pelo locatário, ora réu, no período de 26/08/2020 a 26/09/2020, conforme contrato de ID 69359738. Em relação a esse período, não há prova do pagamento do preço acordado, ônus do devedor, razão pela qual são devidos os valores respectivos. Nesse quadro, necessária a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o réu ao pagamento da locação no período de 26/08/2020 até 26/09/2020, conforme contrato de ID 69359738.
10. Quanto às demais parcelas, a parte autora não esclarece o hiato de quarenta dias até o segundo e terceiro período cobrados. Não há alegação ou prova de novo negócio jurídico, ônus dos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. A alegação da parte autora quanto à prorrogação automática do contrato não merece acolhimento, em razão do inexplicado lapso temporal entre as diversas faturas. Se tivesse ocorrido a prorrogação, por certo haveria cobrança dos período entre 27/09/2020 e 05/11/2020 e as faturas diriam respeito ao mesmo prazo de 30 (trinta) dias. No ponto, não há qualquer esclarecimento ou elementos que justifiquem o lapso temporal de 40 dias entre os primeiros 30 (trinta) dias previstos no contrato de locação objeto dos autos até os outros períodos faturados. Inexistindo prova ou alegação de um segundo contrato ou esclarecimento do motivo do hiato no faturamento, não merece acolhimento a pretensão de cobrança respectiva.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes ao contrato de locação de bens móveis no 41331 (ID 69359738, p. 1), no montante de R$ 1.350,00, com vencimento em 28/09/2020, a ser corrigido nos termos do art. 406 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.